Tribunal: TJBA
Processo: 8015101-79.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015101-79.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, LUIZ CARLOS SILVA

APELADO: DILZA CANDIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FAR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR E GESTOR DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Recursos contra sentença que condenou o Banco do Brasil a indenizar consumidora por defeitos graves em imóvel adquirido por programa social. A autora busca elevar o valor da indenização e recuperar gastos com perícia particular. O banco sustenta que é apenas agente financeiro.

II. Questão em discussão

Definir se o Banco do Brasil é responsável pelos danos estruturais no imóvel e se os valores de indenização e reembolso de despesas estão corretos.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil, ao atuar na gestão do FAR, assume obrigações de fiscalização e escolha da construtora, não sendo mero prestador de serviços financeiros.

A perícia judicial confirmou que os danos resultam de má execução da obra, o que obriga o gestor a reparar o prejuízo material.

O dano moral é evidente, pois o defeito estrutural em imóvel novo frustra o direito à moradia e gera insegurança. O valor deve ser ajustado para R$ 10.000,00, seguindo o padrão da Câmara.

O reembolso do assistente técnico é obrigatório por lei, integrando as despesas processuais que devem ser pagas por quem perde a ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido em parte.

Tese de julgamento:
A instituição financeira que atua como agente executor e gestor de recursos do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida responde solidariamente por vícios de construção, abrangendo o dever de indenizar danos morais e reembolsar despesas com assistente técnico, dada sua obrigação de fiscalizar a qualidade do empreendimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8015101-79.2020.8.05.0080, em que figuram como Apelantes e Apelados o
BANCO DO BRASIL S/A e DILZA CANDIDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27